Tribunal: TJSP
Processo: 2283785-41.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Auxílio-Doença Acidentário
Órgão julgador: Ricardo Graccho
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-03-19
Data de publicação: 2021-03-19

Ementa:
Agravo de Instrumento – Cumprimento de sentença – Autarquia – Apontamento de excesso de execução decorrente da inobservância da prescrição quinquenal – Matéria preclusa – Inteligência do artigo 507 do CPC – Inobservância da Súmula 111 do STJ (limitação do cômputo sobre as parcelas vencidas até a sentença) - Recurso parcialmente provido.